Tribunal: TJBA
Processo: 0000299-88.2004.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000299-88.2004.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OLIVALDO RIBEIRO DE NOVAES

Advogado(s)
:
ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO CARLOS LOBO SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO, CALIANE PEREIRA LOBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PLENO DIREITO. EXAME POSTERIOR DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na ação monitória, a constituição do título executivo judicial ocorre
de pleno direito
, independente de pronunciamento judicial, em virtude do simples decurso do prazo inicial sem que sejam opostos embargos.

2. O ato judicial que, após o decurso do prazo para embargos monitórios, determina a prática do primeiro ato executivo tem natureza de despacho de mero expediente, não tendo o caráter de ato que decide ou julga a questão controvertida nem sendo sujeito a apelação, razão pela qual também não se reveste de coisa julgada.

3. Como o título executivo judicial se constitui
de pleno direito
, no momento de sua constituição não há exame, pelo juiz, de questões prejudiciais quaisquer – como a prescrição, razão pela qual é dado ao juiz, a qualquer momento posterior, pronunciá-la se verificar que havia ocorrido previamente ao ajuizamento da causa.

4. A ação monitória não é meio para que se constitua, à base da sorte de o réu não embargá-la, títulos executivos judiciais a partir de papéis prescritos ou possuidores de outros defeitos jurídicos quaisquer, de modo que, em algum momento, o juiz haverá de poder examinar a legalidade deles e pronunciar as questões que não tiver tido a oportunidade de analisar no instante em que a conversão automática se operou.

5. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000299-88.2004.8.05.0141, da comarca de Jequié, em que é apelante OLIVALDO RIBEIRO DE NOVAES e em que é apelado ANTÔNIO CARLOS LOBO SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça